Tribunal: TJSP
Processo: 1014505-49.2024.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. C. RESTITUIÇÃO DE VALORES. Condenação da ré à devolução de valores cobrados indevidamente, em dobro. Tema superado. Verba honorária fixada em prol do advogado do autor que se revela ínfima. Necessidade de arbitramento por equidade, a fim de se adequar aos critérios legais. Tabela da OAB que não é vinculante. Precedentes

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. C. RESTITUIÇÃO DE VALORES. Condenação da ré à devolução de valores cobrados indevidamente, em dobro. Tema superado. Verba honorária fixada em prol do advogado do autor que se revela ínfima. Necessidade de arbitramento por equidade, a fim de se adequar aos critérios legais. Tabela da OAB que não é vinculante. Precedentes desta E. Câmara. Recurso provido em parte.